Tribunal: TJMT
Processo: 1026790-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026790-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CALITA MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA NEGRAO - CPF: 027.638.291-98 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO
.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
. ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO. DATA DO DIREITO A PROGRESSÃO.

SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar 3.507/2010. A progressão vertical ocorrerá em níveis, com interstício de três anos, atendendo a média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35). Considerando que ao ingressar na carreira, no primeiro dia de trabalho, o servidor já é enquadrado na Classe A e Nível 1 (art. 28), a progressão para o nível 2 já é devida a partir de 3 anos de serviço completo, e assim sucessivamente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por

CALITA MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA NEGRAO
, em face de sentença
que julgou

parcialmente procedente
à pretensão inicial
, porém requerendo a mudança da data de implantação da progressão.

Contrarrazões

não
apresentada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares,

O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar 3.507/2010.

A progressão vertical ocorrerá em níveis, sendo necessário um interstício de três anos entre elas e a obtenção da média satisfatória na avaliação de desempenho, materializando-se, automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício.

Assim sendo, observa-se que a cada três anos o servidor público tem direito a progressão de nível, salvo que não for aprovado na avaliação de desempenho.

No presente caso, é incontroverso que a parte reclamante foi admitida em
05/2019
.

Portanto, a parte reclamante, ao completar
03
anos completos de serviço, ocorrido em
05/2022
, passou a ter direito a progressão funcional, sendo devida a retificação na ficha funcional, bem como a diferença salarial com efeito financeiro a partir de
05/2022
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
CALITA MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA NEGRAO

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença,
e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a progressão da parte reclamante
,
com efeitos financeiros a partir de
05/2022
e condenar a parte requerida ao pagamento da diferença salarial, acrescido de reflexos nas verbas em que tem como base de cálculo o valor efetivo recebido, acrescido da taxa Selic.

Sem custas e honorários em razão do resultado do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025